Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720408-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que houve pedido de concessão de gratuidade de justiça, mas que a parte, intimada a comprovar a sua hipossuficiência, não se manifestou no prazo, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo (ID n.o 71593280) e determinado o recolhimento das custas processuais. Apresentado agravo de instrumento n.o 0734001-61.2024.8.07.0000 contra a decisão de indeferimento de gratuidade, o agravante foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência (ID n.o 63015990 do agravo de instrumento), mas manteve-se inerte mais uma vez, caso em que o recurso não foi conhecido (ID n.o 71593287). Assim, considerando que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que o preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante recolhesse o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (ID n.o 72486434). Em 16/06/2025, decorreu in albis o prazo para o apelante se manifestar e recolher o preparo em dobro (ID n.o 72981687). Intempestivamente, em 20/06/2025, a parte apresentou a manifestação de ID n.o 73078003, contudo, sem cumprir a determinação de recolhimento do preparo de ID n.o 72486434. Pois bem. Com efeito, dispõe o CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSODESERTO.RECURSONÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. grifo nosso Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador